Tribunal: TJPA
Processo: 0019297-02.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL (ART. 217-A c/c ART. 226, II, AMBOS DO CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONCESSÃO DE JUSTIÃA GRATUITA. INVIÃVEL.MÃRITO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- DA NULIDADE DA SENTENÃA POR OMISSÃOA defesa do rÃ©u argumenta que a sentenÃ§a proferida pelo magistrado sentenciante Ã© nula, pois teria sido baseada em pontos controversos apresentados pelo JuÃzo, por ter desconsiderado por completo a tese defensiva do apelante em memoriais defensivos. Quando se fala de omissÃ£o em termos formais da sentenÃ§a, o recurso correto a ser manejado, neste caso, seria os embargos de declaraÃ§Ã£o. Como vislumbra-se da leitura da sentenÃ§a proferida, nÃ£o carece de nenhum dos seus requisitos essenciais, tais como: relatÃ3rio, fundamentaÃ§Ã£o e dispositivo. AlÃ©m disso, a sentenÃ§a condenatÃ3ria se apresenta de maneira clara, concisa e convergente. Deste modo, rejeito a tese de nulidade de sentenÃ§a por ausÃªncia de defesa e omissÃ£o formal.2 - DA CONCESSÃO DE JUSTIÃA GRATUITADe igual modo, merece ser improvido o pleito pela concessÃ£o da justiÃ§a gratuita, pois jÃ¡ Ã© pacificado o entendimento no Superior Tribunal de JustiÃ§a, de que o JuÃzo competente para analisar uma possÃvel isenÃ§Ã£o das custas processuais Ã© o de execuÃ§Ã£o. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC).3- DA ABSOLVIÃÃO â PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razÃμes recursais nÃ£o merecem guarida, pois de acordo com a anÃ¡lise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentenÃ§a vergastada foi prolatada em consonÃ¢ncia com o conjunto fÃ¡tico-probatÃ3rio trazido na instruÃ§Ã£o processual, conseguindo comprovar a efetiva autoria do apelante no crime de estupro de vulnerÃ¡vel, por meio do depoimento da vÃtima, de testemunhas e do laudo pericial. O Laudo de exame sexolÃ3gico nÂ° 41691/2014 (fls. 09-apenso), constata que a natureza do hÃmen da vÃtima permite cÃ3pula sem romper. Neste mesmo sentido, a autoria e materialidade do crime restaram devidamente comprovadas: a) boletim de ocorrÃªncia (fls. 07- apenso), b) laudo de exame sexolÃ3gico (fls. 09 - apenso) e c) provas orais colhidas em juÃzo. Consabido se tratando de crime contra a dignidade sexual, normalmente cometido Ã s escondidas, como in casu, a palavra da vÃtima tem especial valor probatÃ3rio, especialmente se corroborado pelos demais elementos probantes nos autos. A defesa do rÃ©u argumenta ainda, no bojo das razÃμes recursais, que o exame de corpo de delito se mostra frÃ¡gil, por nÃ£o ter sido conclusivo. Entretanto, nota-se que essa versÃ£o Ã© totalmente descabida e desprovida de credibilidade, pois os demais elementos probatÃ3rios colhidos em toda instruÃ§Ã£o processual apontam o apelante como verdadeiro autor do abuso sofrido pela vÃtima. Outrossim, conforme perfeitamente exposto na sentenÃ§a de 1Âº grau, o material de Ã¡udio (fls. 153/157), demonstra a veracidade dos fatos. Diante do exposto, restando o conjunto probatÃ3rio suficientemente apto a ensejar a condenaÃ§Ã£o do Apelante, rejeito a tese de absolviÃ§Ã£o, por insuficiÃªncia de provas.4 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Des. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0019297-02.2014.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JHONY DOS SANTOS GOMES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A c/c ART. 226, II, AMBOS DO CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INVIÁVEL.MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO

A defesa do réu argumenta que a sentença proferida pelo magistrado sentenciante é nula, pois teria sido baseada em pontos controversos apresentados pelo Juízo, por ter desconsiderado por completo a tese defensiva do apelante em memoriais defensivos.
Quando se fala de omissão em termos formais da sentença, o recurso correto a ser manejado, neste caso, seria os embargos de declaração.
Como vislumbra-se da leitura da sentença proferida, não carece de nenhum dos seus requisitos essenciais, tais como: relatório, fundamentação e dispositivo. Além disso, a sentença condenatória se apresenta de maneira clara, concisa e convergente.
Deste modo,
rejeito
a tese de nulidade de sentença por ausência de defesa e omissão formal.
2 - DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA

De igual modo, merece ser improvido o pleito pela concessão da justiça gratuita, pois já é pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que o Juízo competente para analisar uma possível isenção das custas processuais é o de execução. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC).
3- DA ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, pois de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, conseguindo comprovar a efetiva autoria do apelante no crime de estupro de vulnerável, por meio do depoimento da vítima, de testemunhas e do laudo pericial.
O Laudo de exame sexológico n° 41691/2014 (fls. 09-apenso), constata que a natureza do hímen da vítima permite cópula sem romper.
Neste mesmo sentido, a autoria e materialidade do crime restaram devidamente comprovadas: a) boletim de ocorrência (fls. 07- apenso), b) laudo de exame sexológico (fls. 09 - apenso) e c) provas orais colhidas em juízo.
Consabido se tratando de crime contra a dignidade sexual, normalmente cometido às escondidas, como
in casu
, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente se corroborado pelos demais elementos probantes nos autos.

A defesa do réu argumenta ainda, no bojo das razões recursais, que o exame de corpo de delito se mostra frágil, por não ter sido conclusivo. Entretanto, nota-se que essa versão é totalmente descabida e desprovida de credibilidade,
pois os demais elementos probatórios colhidos em toda instrução processual apontam o apelante como verdadeiro autor do abuso sofrido pela vítima.
Outrossim, conforme perfeitamente exposto na sentença de 1º grau, o material de áudio (fls. 153/157), demonstra a veracidade dos fatos.
Diante do exposto, restando o conjunto probatório suficientemente apto a ensejar a condenação do Apelante,
rejeito
a tese de absolvição, por insuficiência de provas.
4

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0019297-02.2014.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JHONY DOS SANTOS GOMES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

JHONY DOS SANTOS GOMES
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1° Vara de Crimes contra Criança e Adolescente, que proferiu sentença
JULGANDO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante a pena definitiva de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
(art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB), com incurso nas
penas do artigo 217-A e art. 226, II, ambos do CPB (Crime de Estupro de Vulnerável)
.

Narra a peça acusatória que, segundo o Inquérito Policial, o
denunciado praticou conjunção carnal com a adolescente R. H. G. L., de 12 (doze) anos de idade
à época do fato,
no interior da antiga residência da vítima
, localizada na Rua Tupi, próximo à Rua Jarbas Passarinho e Rua Santa Odília, Bairro Castanheira, Belém/PA.

De acordo com a denúncia,
o acusado, que é pastor da Igreja Pentecostal
Combatentes da Fé e Missões, a qual era frequentada pela vítima, desde o mês de fevereiro de 2014,
ligava para a adolescente, dizendo que ¿Deus tinha mandado a informante `ficar¿ com ele¿
.

Ainda segundo a exordial de acusação, no dia 24/03/2014, o réu,
utilizando-se do seu posto de pastor, disse à vítima que sua mãe havia pedido para ele ir até a sua casa e fazer orações em sua companhia.

O acusado pegou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama da adolescente, e, em ato contínuo,
se colocou sobre o corpo da vítima, rasgando sua roupa e tirou de dentro da mochila, uma corda, utilizada para amarrá-la na cama
.

Em seguida, conforme descreve a denúncia,
ocorreu o abuso sexual, durante o qual, o acusado acariciou as partes íntimas da adolescente e praticou conjunção carnal
, tendo a adolescente tentado se desvencilhar e gritar, no entanto,
o acusado tampou a sua boca e a ameaçou de morte
.

A vítima relatou que o abuso sexual durou cerca de uma hora, conforme consta na peça de acusação, e, que, em seguida, o réu a desamarrou e a ameaçou novamente, dizendo que se contasse para alguém o que havia acontecido, a mataria.

O Ministério Público verificando indícios de materialidade e autoria delitiva ofereceu denúncia contra JHONY DOS SANTOS GOMES, incurso nas sanções do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2014 (fls. 44/44v).

Às fls. 80/81, o réu apresentou resposta escrita à acusação a ele imputada.

Laudo n° 2015.01.000032-FON (fls. 86/90), concernente à transcrição de diálogo telefônico mantido entre vítima e denunciado.

Laudo de Corpo e Delito nº 41691/2014, de
EXAME SEXOLÓGICO
realizado na vítima (fls. 09-apenso).

O recebimento da denúncia foi ratificado pelo Juízo (fls.94 e verso), com base na defesa apresentada pela
Defensoria Pública
, por não ter sido verificada nenhuma hipótese de absolvição sumária.

Habilitaram-se no feito os advogados Mayco Amorim (OAB/PA nº 23.547) e Victor Fonseca Campos (OAB/PA nº 23.665), às fls. 106/108, e foi solicitada a oitiva da testemunha de defesa Suelen Cristina Souza do Rosário (fls. 110).

Em termos de audiência de Instrução e julgamento (fls. 111/113- mídia), foram ouvida a testemunha de acusação Brendo Igor Uchoa, em mesmo ato foi determinada vista ao MP, para manifestação sobre a ausência da vítima e das demais testemunhas.

O representante do Ministério Público se manifestou, às fls. 114, indicando novo endereço para as testemunhas não ouvidas, sendo que, com relação à testemunha Fabíola Marques Alves, pediu que fosse realizada sua intimação no endereço de sua filha.

A Defesa formulou pedido de revogação da medida cautelar de afastamento do réu das funções de pastor, a fim de que o acusado pudesse retornar ao referido ofício e ter melhores condições de sustentar e manter a sua família (fls. 118/124).

Às fls. 127/127-v, o juízo indeferiu o pedido de revogação da cautelar, designando a continuação da instrução para o dia 29/08/2018.

A defesa do réu impetrou Habeas Corpus nº 0801777-93.2018.8.14.0000 (fls. 131/137-v), o qual foi indeferido em 18/03/2018 (fls. 130/130-v).

De fls. 153/159, foram juntados aos autos uma via do Laudo pericial nº 2015.01.000032-FON de análise de conteúdo de conversas e a respectiva mídia, encaminhados pela Autoridade Policial, por meio do Ofício nº 723/2018-CART/5ªSUMA (fls. 152).

Em 29/08/2018, realizou-se a continuação da audiência de instrução (fls. 162/164-mídia) ocasião em que foram ouvidas a vítima, pelo método de depoimento especial, e as testemunhas de acusação Suely Maria Costa Lisboa e Fabíola Marques Alves.

Às fls. 168, o Ministério Público insistiu na oitiva e indicou novo endereço da testemunha e a inquirição foi remarcada para 22/05/2019 (fls. 170).

Na data designada, aberta a audiência, o MP desistiu da oitiva e a defesa requereu a substituição da testemunha Brenda Alves de Souza pela testemunha Suelen Cristina Souza do Rosário, o que foi homologado e deferido pelo Juízo (fls. 177/179- Mídia).

O Ministério Público, em Memoriais Finais (fls. 183/184-v), requereu a procedência da denúncia e a consequente condenação do réu, pela prática das sanções punitivas do art. 217-A c/c o art. 226, inciso II, ambos do CPB.

Em Alegações Finais, a Defesa do acusado, postulou, preliminarmente, pela inadmissibilidade da confissão do réu perante a Autoridade Policial, na fase pré-processual, por se tratar de confissão forjada, e por sua absolvição pelo princípio de
in dubio pro reo
, (fls. 186/206).

O magistrado a
quo
, após instrução criminal, proferiu
SENTENÇA CONDENANDO
o apelante JHONY DOS SANTOS GOMES, pela prática delituosa descrita no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CPB (Estupro de Vulnerável), à pena definitiva de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
(fls. 254/268).

Inconformado, o apelante
Jhony dos Santos Gomes
, por intermédio de seu patrono, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnado pela anulação da sentença, e subsidiariamente pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas (fls. 272/277).

Em
Contrarrazões,
o
parquet
requereu pelo conhecimento e, no mérito
seja negado provimento
ao Recurso de Apelação (fls. 286/288).

A Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso

(fls. 294/297).

É o relatório, que submeto a revisão.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0019297-02.2014.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JHONY DOS SANTOS GOMES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO
I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO

O apelante pugna pela anulação da sentença proferida pelo juízo da 1° Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente, com fulcro no inciso IV do art. 564, do CPP e observância da súmula 523 do STF.

A defesa do réu argumenta que a sentença proferida pelo magistrado sentenciante é nula, pois teria sido baseada em pontos controversos apresentados pelo juízo, por ter desconsiderado por completo a tese defensiva do apelante em sede de memoriais.

Vejamos. Quando se fala de omissão em termos formais da sentença, o recurso correto a ser manejado neste caso, seria o embargos de declaração, como dispõe o art. 619 do CPP: os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de
dois dias
contados da sua publicação, quando a sentença apresentar : a) ambiguidade, b) obscuridade, c) contradição e d) omissão
.

Ademais, como Leciona Renato Brasileiro de Lima (2016), toda decisão judicial deve ser clara e precisa. Daí a importância dos embargos de declaração, cuja interposição visa dissipar a dúvida e a incerteza criada pela obscuridade e imprecisão da decisão judicial.

Como vislumbra
-
se da leitura da sentença proferida, não carece de nenhum dos seus requisitos essenciais, tais como:
relatório, fundamentação e dispositivo. Além, da sentença condenatória se apresentar de maneira clara, concisa e convergente.

Além disso, conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AI 169.073-SP-AgReg, em que foi relator o eminente Ministro José Delgado,
¿o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio.¿
.

Deste modo,
rejeito a tese de nulidade de sentença por ausência de defesa e omissão formal.

DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA

De igual modo, merece ser improvido o pleito pela concessão da justiça gratuita, pois já é pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que o Juízo competente para analisar uma possível isenção das custas processuais é o de execução. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC).

III. MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO

O apelante
JHONY DOS SANTOS GOMES
, condenado pela prática delituosa descrita no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CPB, à pena definitiva de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado,

requereu pela sua absolvição

ante a insuficiência de provas com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, pois de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, conseguindo comprovar a efetiva autoria do apelante no crime de estupro de vulnerável, por meio do depoimento da vítima, de testemunhas e do laudo pericial.

O Laudo de exame sexológico n° 41691/2014 (fls. 09-apenso), constata que a natureza do hímen da vítima permite cópula sem romper.

Neste mesmo sentido, a
autoria e materialidade
do crime restaram devidamente comprovadas: a) boletim de ocorrência (fls. 07- apenso), b) laudo de exame sexológico (fls. 09 - apenso) e c) Laudo n° 2015.01.000032-FON (fls. 86/90), d) provas orais colhidas em juízo (fls. 111-113/ 153-159/ 162-164/ 177-179):

A vítima
R.H.G.L.
(fls. 164) declarou em juízo, sob o método de depoimento especial, conforme a resolução de n° 33/2010 do CNJ:
(...) Que o réu ia fazer uma oração na casa; (...) Que a depoente ficou deitada na cama de sua genitora, e começou a chorar, imaginando o que poderia acontecer, porque ele já tinha tentado; Que depois só sentiu quando ele já estava em cima dela; Que ainda tentou evitar; que o réu tampou sua boca, que percebeu que não podia fazer mais nada, que achava que se reagisse, poderia ser bem pior (...) que o réu começou a segurar a sua mão, os seu pulsos, que ainda conseguiu empurrar com o seu pé, mas foi que ele conseguiu, por ter mais força (...) que o réu puxou o seu vestido, até rasgou, e cometeu o fato (...) que o vestido era longo e tomara que caia, que o réu puxando para baixo, e a depoente deitada, o vestido rasgou na lateral, foi que baixou o vestido, que não usava sutiã e ficou só a parte da calcinha, que tanto que na puxada dele, baixou o vestido e a calcinha também foi (...); Que não lembra como o réu estava vestido; Que o réu, normalmente, se vestia com camisa e calça social (...); Que o réu falava como se fosse normal, como se já tivesse acontecido, como se já fosse bem íntimo, então já não falava muita coisa, tipo de ameaças, que disse só, no final mesmo, que não era para contar nada para ninguém, foi a única coisa que disse, que não era para contar para ninguém (...); que para ela aquilo foi como uma ameaça;
Questionada sobre o dia do fato, sobre o que o réu fez depois que tirou a sua calcinha, respondeu que foi a relação (...), relação sexual (...) que o pênis penetra na vagina da mulher

(...).

Em sede policial, a testemunha Maria Patrícia Silva de Souza (Pastora do Patrícia) às (fls. 18-IPL):
(...) Que tomou conhecimento de quem seria o autor seria o próprio pastor presidente (...) Que o depoente interpelou o pastor para saber se isso era verdade, tendo o pastor JHONY negado,
contudo, no dia de hoje, data do interrogatório, o pastor confessou e afirmou que realmente tinha mantido relação sexual com a adolescente por uma vez
(...).

Cediço que se tratando de crime contra a dignidade sexual, normalmente cometido às escondidas, como
in casu
, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente se corroborado pelos demais elementos probantes nos autos, neste sentido:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É incabível o pedido de absolvição, porquanto a declaração da vítima, em crime contra a dignidade sexual, adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos depoimentos da testemunha.

2.Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo de pericial, pois, não muito raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.
3. Não havendo previsão legal de aplicação de pena de multa ao tipo penal do crime de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP, sua exclusão, de ofício, é medida que se impõe, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. 4.Recurso conhecido, improvido e, de ofício, excluída a pena de multa aplicada, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
(2017.02815614-26, 177.681, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 04.07.2017, Publicado em 05.07.2017)
¿.
¿EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. MENOR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O conjunto probatório carreado é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo parquet de 1º grau, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da coerente prova oral produzida.
2. Nos crimes sexuais que não deixam vestígios, a palavra da vítima ganha extrema relevância para a formação da convicção do magistrado, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

(TJ-ES - APL: 00422058520148080024, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2016)
¿.
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME CONTINUADO. DESCLASSIFICAÇÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, relevante e dotado de credibilidade.
A vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou com detalhes o abuso sofrido de maneira segura e coerente, de modo que não ocorre violação ao art. 158 do CPP. 2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu (estupros de vulnerável), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. 3. Inviável a tese de desclassificação para o crime de importunação sexual, quando resta evidente, no caso, a consumação do estupro de vulnerável, que se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 (catorze) anos. 4. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo indenizatório. Valor mantido. 5. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 1302572, 00022716220188070007, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

A defesa do réu argumenta ainda, no bojo das razões recursais, que o exame de corpo de delito se mostra frágil, por não ter sido conclusivo. Entretanto, nota-se que essa versão é totalmente descabida e desprovida de credibilidade,
pois os demais elementos probatórios colhidos em toda instrução processual apontam o apelante como verdadeiro autor do abuso sofrido pela vítima.

Outrossim, conforme perfeitamente exposto na sentença de 1º grau, o material de áudio (fls. 153/157), demonstra a veracidade dos fatos. A magistrada
a quo
prolatou (fls.266-autos):
(...) verifica-se, da leitura da conversa extraída dos áudios periciados, que o acusado mantinha com a ofendida certa intimidade, além do que,
a vítima verbaliza que ia contar para a mãe que perdeu a virgindade e com quem foi, e o outro interlocutor pede, ¿em nome de Jesus¿,
para primeiro conversar com ela a respeito disso para depois ela tomar uma decisão, ao que a vítima responde que já estava decidida. Que ia falar e pronto.
Percebe-se da leitura do diálogo que a vítima falava com o Pastor da Igreja que ela frequentava, ou seja, com o réu(...)¿

Diante do exposto, restando o conjunto probatório suficientemente apto a ensejar a condenação do Apelante,
rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator